Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECHAÇADA. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PRELIMINAR. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. RELATÓRIO TÉCNICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria não discutida na origem não pode ser objeto de apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso parcialmente conhecido.
2. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide.
2.1. Não há cerceamento de defesa se as provas constantes nos autos comprovam suficientemente a matéria fática narrada pelas partes.
3. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade.
4. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo, portanto, ser cumprido com boa-fé e probidade.
4.1. O contrato preliminar dispôs sobre a ocorrência de condições para que fosse formalizado o ingresso do investidor na condição de cotista da empresa ré. Demonstrado o descumprimento do contrato por relatório técnico competente, o contratante tem direito à rescisão do contrato e devolução dos valores, nos termos do artigo 465 do Código Civil.
5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
6. Preliminar de inovação recursal reconhecida. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.